Tribunal: TJMT
Processo: 1020677-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020677-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ALMIR TRABUCO - CPF: 452.832.491-15 (APELADO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERRESSE DE AGIR PRESENTE - IMPROCEDENCIA DA DEMANDA -

PARTE REQUERIDA QUE DESCONHECE A CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, OBJETO DO CONTRATO QUE FUNDAMENTA A PRESENTA AÇÃO -

FRAUDE RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JULGADA PROCEDENTE E TRANSITADA EM JULGADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Há interesse de agir quando o provimento jurisdicional é necessário para obtenção da tutela pretendida, bem como quando houver utilidade na tutela almejada e adequação do pedido com a via processual
eleita.

No processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, o apelado não é responsável pela propositura da ação, já que não financiou o veículo e não manteve o negócio jurídico com a instituição financeira, devendo, consequentemente, a instituição financeira arcar com os ônus sucumbenciais, já que vencido na demanda.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com os critérios do § 2o, art. 85 do CPC.

Há de ser mantida a sentença que julgou improcedente

a ação de

busca e apreensão, em razão do objeto e da ausência de contratação pelo requerido do valor financiado e do veículo, diante do julgamento de procedência da Ação Declaratória de Inexistência Contratual com Danos Morais no
1005582 -28.2018.8.11.0041
e de seu transito em julgado, ora
proposta pelo requerido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021